Tribunal: TJDFT
Processo: 0711043-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711043-47.2025.8.07.0000 RECORRENTE: TICIANE ULLI DE CASTILHOS CAMPELO RECORRIDO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impenhorabilidade. Ônus da prova. Natureza alimentar. Não comprovação. Agravo de instrumento não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores em conta bancária, sob o fundamento de que não ficou comprovada a natureza salarial dos montantes bloqueados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis, por se tratar de verba alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se o agravante comprovou a origem salarial dos valores penhorados, a fim de justificar a liberação da quantia. III. Razões de decidir 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, incluindo salários e proventos, desde que comprovada sua origem e respeitado o limite legal. 4. O ônus de demonstrar a origem alimentar dos valores bloqueados recai sobre o executado, conforme dispõe o artigo 854, § 3o, I, do CPC. 5. No caso concreto, o agravante não apresentou documentos suficientes para comprovar que os valores penhorados correspondem a verbas alimentares. 6. Diante da ausência de prova inequívoca da natureza salarial dos valores bloqueados, a manutenção da penhora se impõe. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, do CPC, sob o argumento de que os valores bloqueados possuíam presunção de natureza alimentar, sendo vedada a sua constrição; c) artigo 373, inciso II, do CPC, porquanto houve a indevida inversão do ônus da prova, impondo à parte recorrente a demonstração da origem alimentar dos valores. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses acima descritas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, rrelator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que No tocante à natureza alimentar dos valores bloqueados, verifica-se, em análise detida aos autos, a constrição dos valores de: a) R$ 423,67 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos) no banco Santander; b) R$ 422,19 (quatrocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos) no banco Caixa Econômica Federal; c) R$ 14,81 (quatorze reais e oitenta e um centavos) no banco Nubank; e d) R$ 51,11 (cinquenta e um reais e onze centavos) na instituição financeira Midway (ID no 227037472 dos autos de origem). Agiu com acerto a magistrada singular ao rejeitar a impugnação à penhora, pois não há nos autos prova suficiente de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar. Conforme, exposto a penhora foi realizada nos bancos Santander, Caixa Econômica Federal, Nubank e Midway, porém a agravante, com o objetivo de provar a natureza salarial das referidas quantias, somente juntou extratos bancários de sua conta corrente no banco Santander. Assim, conforme exposto pela magistrada, “ao analisar os referidos extratos bancários percebe-se que há diversas movimentações de entradas e saídas de valores” (ID no 227072213 dos autos de origem). De fato, a movimentação bancária apresentada infirma a alegação de natureza alimentar do montante. A agravante justifica tais movimentações alegando que “as contas bancarias eram antigas e sem utilização e que os valores que ingressaram na conta da mesma eram provenientes de seus tios, que destinavam valores para pagamento de despesas da mãe daqueles e avó da agravante, a qual reside com a mesma” (ID no 70062661). Ocorre que não há nos autos indícios suficientes para comprovar esta afirmação, restando somente a mera afirmação em si. Ressalta-se que é ônus da executada comprovar a natureza salarial da verba, ônus que a agravada não se desincumbiu. Assim, não assiste razão à agravante ao afirmar que a magistrada de origem desconsiderou os extratos bancários apresentados, pois estes foram analisados, sendo considerados insuficientes para atestar a origem dos valores como verba salarial. (ID 72644072). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 373, inciso II, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO VIA SISBAJUD. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADOR ESPECIAL. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÕES SIMILARES À POUPANÇA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. .... 3. O art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, ao incumbir o executado de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, determina que o executado assim proceda, obviamente, por meio de quem o representa em juízo, que é quem possui capacidade postulatória. .. (REsp n. 2.156.012/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025 No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023